Tribunal: TJSP
Processo: 2172351-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Tema 810 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de

Ementa:
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Tema 810 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Agravo de instrumento e agravo interno providos, invertidos os ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2172351-18.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO CESAR CANCIAN, ROGERIO SAID, MARCIO ANDRÉ SILVA NUNES, CELSO
KOMOGUCHI OGATA, RICARDO SOUZA BARRETO, JOSE RAPOSO DE FARIA NETO,
LUIZ ANTONIO REIS, SÍLVIO CESAR SILVA DE ALMEIDA SARAIVA, ÉMERSON FRIANO,
RENATO AURICCHIO, PIO DE ALMEIDA DE MIRANDA MELO, JAIR CAMARGO JUNIOR,
SANDRA REGINA PERFETTO SATRIANO, WILLIAM LOURENÇO DE SOUZA, MARCELO
CLEMENTE DA SILVA, NIVALDO CESAR RESTIVO, MÁRCIO DE ALMEIDA, JEFFERSON
ANTONY PRADOS, JOSÉ RICARDO TREVISAN, LUCIANO ANTONIO DA SILVA, JOSÉ
HENRIQUE GARCIA MARQUES, RICARDO TAVARES FRANCO, SIDNEY MENDES DE
SOUZA, PAULO LUIZ SCACHETTI JUNIOR, SERGIO BARRIOS GONCALVES, LEVI
MARCOS LOPES COSTA, JOSÉ ROBERTO FERRIERA DE SANTANA, SONIA REGINA DE
MATTOS, LUIS CARLOS CRUZ e ELIANE NIKOLUK SCACHETTI, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 2 de 7
VOTO No 28425
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172351-18.2018.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2172351-18.2018.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): MARCELO CÉSAR CANCIAN E OUTROS
AGRAVADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs
nos 4.357 e 4.425
Tema 810
Inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009

Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador
mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária,
que é assegurar o poder de compra do capital comprometido,
resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso
Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017)
Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS
Na relação
jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Agravo de instrumento
e agravo interno providos, invertidos os ônus da sucumbência.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Marcelo César
Cancian e outros contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública da Capital (traslado de fls 123/126)
em
cumprimento de sentença favorável a Marcelo César Cancian e outros
que, em essência, determinou a aplicação a TR, prevista na Lei no
11.960/2009, ao saldo devido aos credores.
Pedido de reforma sumariado na tese segundo a qual o
Supremo Tribunal Federal decidiu, definitivamente, pela aplicação do
índice IPCA-E (fls 1/10).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 132).
Determinei a suspensão do feito até decisão do Supremo Tribunal
Federal. Contra essa decisão os credores interpuseram o Agravo Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 3 de 7
no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000.
O digno Juízo a quo prestou informações (fls 136).
Agravo não respondido (fls 137).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença ganha por Marcelo
Cesar Cancian e outros, na qual a Fazenda Paulista foi condenada ao
pagamento correto dos adicionais de sexta-parte e quinquênio devidos
àqueles servidores (fls 81/95).
Assentada que está a condenação fazendária, resta definir os
critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em
condenação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
com a redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009. A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 4 de 7
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados em 2o grau reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, considerando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravar os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 5 de 7
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 6 de 7
cientificadas de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo
Ministro Luiz Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração
interposto nos autos do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim
redigida: Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF.
O Tema 810.
Colapso superado na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante
a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim, tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do INPC-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. Fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172351-18.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28425 Página 7 de 7
Por meu voto, dou provimento aos agravo de instrumento e
interno interpostos pelos exequentes. Em consequência, inverto os ônus
da sucumbência.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator